Tribunal: TJDFT
Processo: 0737144-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANIMUS FURANDI CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição quando as provas carreadas aos autos comprovam a intenção do agente em se apossar definitivamente de objeto alheio estacionado no local dos fatos.
2. Recurso conhecido e desprovido.